Tribunal: STF
Processo: RE 280264
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-11-30
Data de publicação: 2004-11-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO SINGULAR
 QUE RECONHECEU A POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE DANO MATERIAL COM
DANO MORAL.
Afigura-se incongruente a posição defendida pela
agravante, visto que o próprio significado do termo "cumulação"
tornaria de todo absurda a exigência de que os fatos geradores da
configuração dos danos fossem distintos.
De mais a mais, o despacho
 agravado encontra-se em harmonia com a pacífica a jurisprudência
desta excelsa Corte, de que é exemplo o AI 222.878-AgR, Relatora
Ministra Ellen Gracie, em que figurava como parte a mesma empresa
ora agravante, representada pela mesma advogada subscritora do apelo
 extremo.
Agravo regimental nitidamente infundado, ao qual se nega
provimento.
Condenação da parte recorrente a pagar multa de 5%
(cinco por cento) sobre o valor da causa, a ser revertida em favor
dos agravados, nos termos do art. 557, § 2º, do Código de Processo
Civil.